Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração no Recurso de Agravo. Livramento condicional. Pacote Anticrime. Alegação defensiva de contradição no julgado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.